Tribunal: TJBA
Processo: 2001998-77.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2001998-77.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau:
2002478-89.2024.8.05.0001

Foro de Origem: Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador-BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Adilson Rabelo Torres Filho

Advogado:
Alano Bernardes Frank

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Ricardo José André Rabelo

Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO (ART. 168, §1º, III, DO CP). CONDENAÇÃO SUBSTITUÍDA POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO DE 705 (SETECENTAS E CINCO) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CESTA BÁSICA OU PRODUTOS DE LIMPEZA OU CONGÊNERES POR MÊS, EM QUANTIDADE EQUIVALENTE A R$30,00 (TRINTA REAIS), PELO PERÍODO DE 23 (VINTE E TRÊS) MESES À ENTIDADE INDICADA PELA CEAPA, BEM COMO A PENA DE MULTA ESTIPULADA EM R$3.816,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS). INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SERVIÇOS POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
JUÍZO PRIMEVO INDEFERIU O PLEITO EM RAZÃO DA
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO LABORAL INTEGRAL E CONTÍNUA. REEDUCANDO PROFISSIONAL AUTÔNOMO (ADVOGADO TRABALHISTA) COM LIBERDADE PARA ORGANIZAR SUA ROTINA. POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIZAR SUAS ATIVIDADES COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

1. PLEITO PELA CONVERSÃO DA PENA DE 705 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM SANÇÃO PECUNIÁRIA, NO VALOR DE R$ 5.700,00, EQUIVALENTE A UMA VEZ E MEIA DA MULTA FIXADA, COM POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM ATÉ SEIS VEZES. NÃO CONHECIMENTO.

1.1. JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA AÇÃO PENAL Nº
0700463-48.2021.8.05.0001
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) DIAS-MULTA. DECISÃO AGRAVADA RETIFICADA NA ORIGEM. PENA DE 320 (TREZENTAS E VINTE) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE DEVERÃO SER CUMPRIDAS EM ENTIDADE INDICADA PELA CEAPA.

1.3. PERDA DO OBJETO.
SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVANTE.

NÃO CONHECIMENTO.

2. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OUTRA MODALIDADE MAIS ADEQUADA À SUA REALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.

2.1. O RECORRENTE LIMITOU-SE A JUNTAR AOS AUTOS: (I) ACERVO NO SITE DO PJE DO TRT DA 5ª REGIÃO CONSTANDO 137 (CENTO E TRINTA E SETE) PROCESSOS NO GERAL, 30 (TRINTA) PENDENTES DE MANIFESTAÇÃO, 377 (TREZENTOS E SETENTA E SETE) ARQUIVADOS, EMITIDO EM 17/01/2025, E LISTA DE ACERVO DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA 2025, ELABORADA PELO REQUERENTE; (II) ATAS DE AUDIÊNCIAS ; (III) PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO DO TRT DA BAHIA; (IV) INFORMAÇÕES DE PROCESSOS, EMITIDAS EM 17/01/2025 DO SITE DO PJE DO TRT DA 5ª REGIÃO.

2.2. NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O REEDUCANDO, ADVOGADO TRABALHISTA AUTÔNOMO E COM LIBERDADE PARA ORGANIZAR SUA PRÓPRIA ROTINA, EXERÇA SUAS ATIVIDADES EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, EM PERÍODO INTEGRAL E TAMBÉM AOS FINAIS DE SEMANA, DE MODO A IMPOSSIBILITAR O CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

2.3. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.

3. PLEITO PELA REDUÇÃO DA JORNADA PARA 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS, TOTALIZANDO 353 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) HORAS, COM EXECUÇÃO PREFERENCIALMENTE EM REGIME DE TELETRABALHO, POR MEIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À ENTIDADE A SER INDICADA PELO CEAPA.
NÃO CONHECIMENTO.

3.1. JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA AÇÃO PENAL Nº
0700463-48.2021.8.05.0001
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) DIAS-MULTA. DECISÃO AGRAVADA RETIFICADA NA ORIGEM. PENA DE 320 (TREZENTAS E VINTE) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE DEVERÃO SER CUMPRIDAS EM ENTIDADE INDICADA PELA CEAPA.

3.2. PERDA DO OBJETO.
SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVANTE.

NÃO CONHECIMENTO.

4. CONCLUSÃO: CONHECIDO EM PARTE E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2001998-77.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
ADILSON RABELO TORRES FILHO
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA SUA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR